Tribunal: STF
Processo: HC 212869
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2022, por Mickael Brito de Farias, advogado, em benefício de Poliana Pereira Vieira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 726.062. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0751343-50.2022.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí, em 28.2.2022.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.1.2022, a paciente foi presa em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 21.1.2022.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Piauí. Em 28.2.2022, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 726.062 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.3.2021, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a ação, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. A defesa alega que “os depoimentos de Poliana e Pablo Gutierre são coerentes e harmônicos entre si, uma vez que Poliana afirma que solicitou um aplicativo para pegar carona para Araioses-MA e pagaria R$70,00 reais ao motorista, e Pablo Gutierre, pelo que discorreu em seu depoimento, é motorista de aplicativo e receberia R$ 280,00 reais ao final da viagem. Excelência, se analisar os ocupantes do veículo, fora o motorista, eram 4 ocupantes e cada um pagaria um montante de R$70,00 reais, chegando ao valor final de R$280,00 reais, condizendo portanto com a alegação de Pablo Gutierre”.



    Sustenta que, “no inquérito policial, não foi mostrada nenhuma ligação entre a Poliana e os demais ocupantes do veículo” nem comprovada participação em facção ou organização criminosa.



    Afirma que os policiais rodoviários federais teriam presumido que todos os passageiros do veículo tinham conhecimento da existência da droga.



    Enfatiza que “não foi apreendido nenhum tipo de droga na posse da requerente Poliana e que esta estava dormindo no momento da abordagem policial”.



    Argumenta que não teria havido fundamentação idônea na decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente, pois não teria sido demonstrado “o perigo real gerado caso fosse posta em liberdade”.



    Salienta que a paciente seria primária, teria residência fixa e seria “vendedora de roupas, juntamente com a sua mãe”.



    Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A paciente POLIANA PEREIRA VIEIRA, serena quanto à aplicação da decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Suprema Corte, requerendo desde logo, aos E. Senhores Ministros componentes dessa Douta Turma Suprema, que seja conhecida e concedida a Ordem de Habeas, com estribo nas jurisprudências atuais dessa Suprema Corte de Justiça, nos PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA VEDAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO DE PENA, e nos art. 5º, LVII e LXVIII e 93, IX da CF/1988 c/c arts. 312, § 2º, 313, § 2º, 315, §§ 1º e 2º I, II III, 316, 647 e 648, I, todos do CPP, para assim ser reconhecida a ilegalidade na DECRETAÇÃO da prisão preventiva do paciente, pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pela ausência de fundamentação de forma idônea. REQUER: 



    a) Conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder ordem de habeas corpus em favor da Paciente, expedindo-se, imediatamente o Alvará de Soltura, e comunicando ao Juízo da Vara Única da Comarca Buriti (PI), a substituição da prisão preventiva e concomitante concessão da liberdade provisória da paciente, ressalvando-se, por certo, a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP; 



    b) a oitiva do Procurador Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    c) a requisição de informações ao D. Juízo da Vara Única da Comarca Buriti (PI), ora apontada como autoridade coatora; 



    d) ao final, com a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide e após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Procurador Geral da República, seja concedida a ordem impetrada em definitivo para colocar em liberdade o paciente substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



    e) Por fim, que seja a defesa do Paciente intimada para realizar sustentação oral do presente mandamus, sendo informada sobre todos os detalhes da realização da audiência, sob pena de nulidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 726.062. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0751343-50.2022.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. Tem-se nos autos que a paciente foi presa em flagrante com outras quatro pessoas por fazer o transporte de aproximadamente três quilos de cocaína e sessenta e cinco gramas de maconha em rodovia federal.



    Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo de origem anotou que ela integraria organização criminosa atuante no litoral do Piauí, pelo que a custódia cautelar seria necessária para garantia da ordem pública:



    “O periculum libertatis se faz mais presente diante da necessidade premente de acautelar a ordem pública, vez que, com a conduta já relatada nesse APF, demonstra-se especial gravidade dos delitos e as periculosidades concreta dos agentes, evidenciada pela reiteração delitiva dos flagranteados: TIAGO PEREIRA SILVA ATHAYDE (evento 23535550); ANA KARINE DA CONCEIÇÃO SOUSA (evento 23535549); e PABLO GUTIERRE MOTA MOURA (evento 23535548), consoante demostra a certidão de antecedentes criminais acostada nos eventos citados, e apesar das certidões de eventos 23535551 e 22535547, indicarem que as custodiadas DANIELLA SOUSA E SILVA e POLIANA PEREIRA VIEIRA não terem mácula na Justiça criminal deste ESTADO, consta nos autos informações em evento 23502599, do policial Rodoviário Federal, BRUNO LEONARDO DA SILVA que “(...) havendo inclusive, informações em grupos da polícia integradas, que TODOS conduzidos pertencem à facções criminosas em atuação no litoral do Piauí; (...)”, fato este confirmado por outro policial Rodoviário Federal, no mesmo evento, ora mencionado, JOÃO BOSCO DE CASTRO JÚNIOR, dando credibilidade na palavra dos agentes estatal, com esse alinhamento de informações, que pautam de forma concreta a constatação da ordem pública, como requisito objetivo para decretação da prisão preventiva, esculpida no caput do artigo 312 do CPP. 



    Deixa-se, claro, ainda, que o policial Rodoviário Federal, acima mencionado, BRUNO LEONARDO DA SILVA afirma, ainda, “(...) QUE não há qualquer dúvida de que TODOS os passageiros do veículo tinham conhecimento do transporte da referida substância, mesmo porque foi jogada pela janela do carro na presença de todos os ocupantes; (...)”, dando maior credibilidade assim a versão a associação para o tráfico de drogas, imputados a todos os custodiados. 



    Assim, é, portanto, dever do Estado colaborar para devolver, pelo menos um pouco, a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, demonstrando que a ordem pública está sendo violada de forma concreta, como feita acima, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Portanto, verifico a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares específicas, previstas no art. 319 do CPP, visto que, alguns dos custodiados não possuem credibilidade com o Poder Judiciário, pois, por exemplo a custodiada ANA KARINE DA CONCECAO SOUZA violou a utilização de monitoramento eletrônico, conforme relatado nos autos de nº: 3455-09.2017.8.18.0031, no qual foi condenada pelo crime de furto qualificado em primeira instância; bem como o custodiado TIAGO PEREIRA SILVA ATHAIDE, que teve aplicado nos autos nº: 0004053-92.2015.8.18.0140, as seguintes medidas cautelares (Nova Lei de Prisões nº 12.403/2011): a) não poderá deixar a Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização ou mudar de endereço sem prévia comunicação a este juízo. b) comparecer em juízo sempre que intimado, e mesmo assim foi flagrado na situação dos presentes autos, cerca de mais de 300 km do Juízo que teve aplicado as cautelares acima pontuadas, fazendo, assim, com que esse Juízo tenha a convicção, dentro de uma cognição sumária, que tornam-se ineficaz as aplicações de medidas cautelares distintas da segregação para qualquer integrante da suposta associação ao tráfico em tela, ora custodiados. (…)



    Seguindo o mesmo entendimento, já mencionado, verifico a presença dos requisitos determinados em legislação vigente e vislumbro a concessão do pedido do “Parquet”, requerendo as homologações deste APF, com as conversões das prisões preventivas dos custodiados.



    Isto posto, em razão da existência de elementos autorizadores das custódias cautelares, nos termos do Art. 282, I e II e Art. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PREVENTIVAS de POLIANA PEREIRA VIEIRA; TIAGO PEREIRA SILVA ATHAYDE; PABLO GUTIERRE MOTA MOURA; DANIELLA SOUSA E SILVA; E ANA KARINE DA CONCEIÇÃO SOUSA, com objetivo de garantia da ordem pública”.



    10. O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva da paciente, por idôneos os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para a decretação da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública, uma vez que, como anotado, integraria organização criminosa.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. (…) 



    2. De todo modo, a prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, o registro de que o paciente é integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática de agiotagem, monopólio da venda de gás, abastecimento clandestino de água, energia e gás, além de extorsão de moradores e comerciantes a pagarem taxas por serviços prestados, com notícia de cobrança semanal de cem reais, inclusive. Para se manter, a organização criminosa utilizaria abertura de firmas no ramo da construção civil em nome de laranjas, venda e locação ilegais de imóveis, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes estatais e, inclusive, prática de homicídios, tudo com complexa divisão de tarefa entre seus integrantes.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 208.273-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento segundo o qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Para acolher a alegação do impetrante de que a paciente não teria conhecimento do entorpecente que era transportado no automóvel em que estava, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é quanto ao entendimento de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora